Tribunal: TJDFT
Processo: 0732912-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732912-44.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA JOELINA DO NASCIMENTO, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. VALORES. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO. QUITAÇÃO. ÔNUS. DEVEDOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. SOLIDARIEDADE. 1. A cláusula de eleição de foro livremente pactuada deve ser respeitada, se não há prejuízo a qualquer das partes. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 2.A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Compete ao devedor a prova de quitação, a teor dos arts. 319, 320 e 322 do Código Civil. 4. O art. 397 do Código Civil dispõe que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui o devedor em mora, e o art. 395 do mesmo diploma legal preconiza que o devedor responde pelos juros de mora e correção monetária. 5. O STJ já decidiu que “em regime de comunhão universal, a comunicação de bens e dívidas deve cessar com a ruptura da vida comum, respeitado o direito de meação do patrimônio adquirido na constância da vida conjugal” (Resp 555.771/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma) 6. Negou-se provimento às apelações. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 47, do Código de Processo Civil, defendendo que, na espécie, a cláusula de eleição de foro não se refere à competência relativa, mas sim à absoluta, uma vez que as partes não residem em Brasília e o imóvel debatido nos autos localiza-se em Águas Claras. Argumenta, também, que o contrato foi firmado em Taguatinga-DF. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente me nome das advogadas Helena Moreira Alves, OAB/DF 28.143 e Liliane Barbosa de Andrade Melo, OAB/DF 25.442 (ID. 37291864 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 47 do CPC. Isso porque a conclusão colegiada no sentido de que “trata-se de ação de cobrança, no qual consta no referido instrumento jurídico (cláusula 8a do contrato de compra e venda) que as partes elegeram o foro de Brasília/DF para a solução de eventual litígio do contrato (ID 8722766, pag.5) Assim, diante da inexistência de qualquer prejuízo às partes, a cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas partes deve ser respeitada” (ID. 35298741 - Pág. 4), decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. ATRASO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência territorial e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.331.373/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 24/4/2019.) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2107051, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/6/2022. No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome das advogadas Helena Moreira Alves, OAB/DF 28.143 e Liliane Barbosa de Andrade Melo, OAB/DF 25.442, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 8722849. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029